Tribunal: TJES
Processo: 5020221-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020221-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE JESUS SANTOS DANTAS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5020221-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DE JESUS SANTOS DANTAS DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que buscou contratar junto ao banco requerido um empréstimo consignado, contudo, foi levada a erro e o contrato entabulado foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação (conversão em empréstimo) e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação e
utilização do serviço
.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16428887 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões no id 16428890, nas quais o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. De acordo com a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

Contudo, o caso dos autos possui uma distinção fundamental.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Banco recorrido juntou aos autos não apenas o contrato assinado digitalmente com biometria facial (selfie) e geolocalização, mas também as
faturas do cartão de crédito
.

Conforme bem pontuado na sentença de piso e corroborado pela documentação (ID 73506822 e transcrições na contestação), a Recorrente
não utilizou o crédito apenas para o saque inicial
(tele-saque). Há registros inequívocos de utilização do cartão para
compras e pagamentos diversos
, tais como transações via "PICPAY" e recargas de celular.

O uso do cartão para compras no comércio ou em aplicativos digitais é ato incompatível com a alegação de que a consumidora "não sabia" que havia contratado um cartão de crédito. Quem acredita ter contratado um empréstimo consignado simples não possui meios de realizar compras parceladas ou pagamentos digitais utilizando a margem do suposto empréstimo; tal funcionalidade é exclusiva do produto "cartão de crédito".

A utilização ativa do plástico (ou de sua versão digital) demonstra a ciência e a anuência da consumidora quanto à modalidade contratada, afastando a tese de erro substancial ou falha no dever de informação.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
. Veja-se trecho da sentença combatida:

“No caso em análise, verifico que a promovente vem suportando descontos mensais em seu benefício previdenciário em decorrência do contrato de cartão de crédito consignado nº 747577642001 (ID 73506823). Embora afirme desconhecer a contratação, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos (ID 73506822), que a promovente efetuou o desbloqueio do referido cartão, além de ter realizado saques e diversas compras, como transações com o cartão via PICPAY, incluindo recarga de celular”.

Tem-se, portanto, que
o Recorrido comprovou a regularidade da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim (compras e parcelamentos)
. Embora a recorrente alegue que só utilizou o cartão para acessar o valor inicial disponibilizado, a fatura de id 16428327 demonstra que utilizou o cartão através do aplicativo PicPay em, pelo menos, nove ocasiões, para pagamentos diversos, inclusive para recarga de celular.

É precisamente
a utilização do cartão na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.

Ademais, a contratação ocorreu mediante assinatura digital com biometria facial, tecnologia que confere segurança à identificação do contratante e à sua manifestação de vontade, atendendo aos requisitos da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em danos morais, visto que os descontos decorrem do exercício regular de direito do credor (cobrança de fatura não quitada integralmente).

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)